Tribunal: TJMT
Processo: 1043268-78.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043268-78.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCILO APARECIDO DOS SANTOS FILHO - CPF: 014.744.631-77 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC TUTELA DE URGÊNCIA CC RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. REGISTRO DE DÍVIDA PRESCRITA. NATUREZA DO CADASTRO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por
Lucilo Aparecido dos Santos Filho
contra sentença que julgou improcedente pedido decorrente da manutenção de registro de dívida em nome do autor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), reconhecendo a legalidade do registro efetuado.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se está caracterizada a ofensa ao princípio da dialeticidade.

(ii) saber se o SCR pode ser equiparado a cadastro de inadimplência, para efeitos de limitação temporal na manutenção de registros de dívidas; e (iii) saber se a manutenção de débito vencido em 2018 no SCR, após eventual prescrição, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma do julgado. Precedentes.3. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no REsp 1917734 / PB, Relator(a): Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147), T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 13/03/2022, Data de Publicação: 17/03/2022) (Grifei)

4. O SCR, embora distinto de cadastros privados como SPC e Serasa, possui natureza informativa que subsidia decisões de crédito, podendo se equiparar, em efeitos práticos, a cadastros restritivos.

5. A jurisprudência reconhece que a manutenção de dívida prescrita em tais cadastros, além do prazo quinquenal, caracteriza ilícito passível de indenização, conforme a Súmula 323/STJ.

6. Contudo, no caso concreto, a anotação do débito no SCR limitou-se ao período anterior à prescrição da dívida, sendo legítima e compatível com a regulamentação do Banco Central.

7. A permanência da informação no período indicado não configura violação a direito da personalidade, nem ato ilícito indenizável, sobretudo diante da existência de outro registro similar e da ausência de prova de prejuízo específico.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
Não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma do julgado.”

"2. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) não constitui cadastro de inadimplência, mas sua utilização para fins de análise de risco de crédito o equipara, em efeitos práticos, a registros restritivos."

"3. A manutenção de débito no SCR durante período anterior à prescrição da pretensão executiva não configura ato ilícito, sendo legítima a anotação nesse intervalo, desde que em conformidade com a regulamentação vigente."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
LUCILO APARECIDO DOS SANTOS FILHO
, contra a
r.

sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Comarca de Cuiabá-MT, que nos
autos no 1043268-78.2023.8.11.0041 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC TUTELA DE URGÊNCIA CC RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS
, que julgou improcedentes os pedidos da peça inicial. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos §§ 2o e 8o, do art. 85 do CPC, ressalvados os casos de gratuidade de justiça.

Inconformado, a parte apelante recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da restrição prescrita em 05 anos mantida junto ao SCR; b) incidência da Súmula 323 do STJ; c) da ilicitude da conduta do requerido; d) da responsabilidade civil objetiva; e) dano moral
in re ipsa
, f) do quantum indenizatório.

Ao final, pugna pelo provimento da via recursal, para modificar a sentença de primeira instância, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial.

O banco recorrido, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (Id. 283515414 – págs. 1/15), pugnando pelo acolhimento da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso ou, eventualmente, pela aplicação do princípio da proporcionalidade, no caso de condenação por danos morais.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Compulsando os autos não vislumbro ofensa ao princípio da dialeticidade no recurso de apelação interposto, haja vista, que o recurso aborda de forma direta os principais pontos de insurgência contra a sentença.

Embora o recurso não tenha feito uma impugnação analítica e pormenorizada de cada fundamento da sentença, os argumentos trazidos permitem identificar claramente as questões jurídicas nas quais a parte apelante se insurge contra o
decisum
.

O princípio da dialeticidade exige apenas que o recurso traga os elementos necessários para viabilizar a compreensão da controvérsia e permitir o exame da matéria devolvida, não sendo imprescindível a impugnação especializada de cada fundamento.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.010 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPETIÇÃO. FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma do julgado. Precedentes.3. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no REsp 1917734 / PB, Relator(a): Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147), T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 13/03/2022, Data de Publicação: 17/03/2022) (Grifei)

Desse modo, não vislumbro a configuração de ofensa ao princípio da dialeticidade a ensejar o não conhecimento do recurso.

Ante o exposto,
REJEITO
, pois, a preliminar em comento.

V O T O

Como relatado,
trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
LUCILO APARECIDO DOS SANTOS FILHO
, contra a
r.

sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Comarca de Cuiabá-MT, que nos
autos no 1043268-78.2023.8.11.0041 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC TUTELA DE URGÊNCIA CC RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS
, que julgou improcedentes os pedidos da peça inicial. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos §§ 2o e 8o, do art. 85 do CPC, ressalvados os casos de gratuidade de justiça.

A controvérsia cinge-se sobre a natureza do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e a possibilidade de manutenção de registro de dívida por período superior a 05 (cinco) anos nesse cadastro, bem como à caracterização de dano moral passível de indenização.

Pois bem
.

A existência do débito não foi efetivamente impugnada pela apelante, ao menos nos autos. Dessa forma, a análise recairá apenas sobre os impactos jurídicos decorrentes do registro da dívida prescrita no SCR.

A parte apelante sustenta que o SCR seria um cadastro restritivo de crédito, semelhante aos sistemas privados de proteção ao crédito, devendo seguir as mesmas regras. Contudo, essa não é sua natureza segundo a regulamentação vigente.

O SCR é um sistema de registro e consulta de operações de crédito em andamento, abrangendo débitos vencidos e a vencer, sem finalidade restritiva. Seu objetivo é subsidiar as instituições financeiras na avaliação de risco para concessão de crédito. O artigo 2o da Resolução no 4.571/2017 do CMN, estabelece que todas as instituições financeiras devem informar ao Banco Central as operações de crédito com clientes, detalhando o montante das responsabilidades.

A propósito:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES NEGATIVAS NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) . INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia recursal incide sobre o direito do requerente à indenização por dano moral decorrente dos dados negativos lançados pela requerida em Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) . 2. O Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil possui natureza de cadastro restritivo em razão de inviabilizar a concessão de crédito ao consumidor. Precedentes. 3 . Quando as informações negativas lançadas no Sistema de Informações de Créditos são verídicas, a ausência de prévia notificação do consumidor não possui o condão de ocasionar dano moral indenizável, porquanto é obrigatório o referido registro por exigência de normativos do Banco Central do Brasil.
4. Haja vista a ausência de demonstração de informações equivocadas ou irregulares no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR), não se verifica, no caso concreto, a ocorrência de evento danoso suscetível de reparação.
5 . Constatada a inocorrência de dano moral indenizável. 6. Apelação conhecida e desprovida”. (TJ-DF 07282017720238070003 1890403, Relator.: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 10/07/2024, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 29/07/2024) (destaque nosso).

Embora sua finalidade principal seja garantir a estabilidade do Sistema Financeiro Nacional, decisões judiciais têm reconhecido a semelhança prática entre o SCR e os cadastros de restrição ao crédito, como podemos auferir conforme trecho do acórdão abaixo:

“Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. (STJ. REsp 1365284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j.18/09/2014). (Grifei)

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANOTAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. SCR SISBACEN. DÍVIDA NÃO PRESCRITA. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. [...]. 3. Conforme definição extraída do site do BACEN, o SCR - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil "é um banco de dados sobre operações e títulos com características de crédito e respectivas garantias contratadas por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras (IFs) no País". 4. Assim, na prática essas informações possuem características semelhantes aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, CDL etc.) cuja finalidade é avaliar o risco do crédito, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “1. O Sistema de Informações do Banco Central -Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema -supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito - seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo) 2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. [...]” (N.U 1019183-51.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023) (Grifei)

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DO PROCESSO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1.264 DO STJ – DESCABIMENTO – SÚMULA 323 DO STJ – EXCLUSÃO DAS INFORMAÇÕES APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Tema 1.264 do STJ trata da exigibilidade extrajudicial de dívidas prescritas em plataformas de renegociação, como Serasa e Acordo Certo, não sendo aplicável ao caso de exclusão de informações no SCR”. (TJMT - 1020780-24.2024.8.11.0000, Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 03/09/2024, Data de Publicação: 04/09/2024) (Grifei)

Logo, de certa forma, assiste razão à Apelante ao pretender equiparar o SCR aos cadastros de proteção ao crédito privados, apesar de exercerem funções distintas e possuem naturezas diversas, ainda que ambos possam registrar informações sobre dívidas dos consumidores.

Nesse sentido, “O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral” (TJ-MT 10311166620218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023).

Acerca do registro de dívida prescrita no SCR. Cumpre analisar, então, se a manutenção do registro de dívida prescrita no SCR configuraria, por si só, ato ilícito indenizável.

Aqui deve ser aplicada a Súmula 322 do STJ, segundo a qual “inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”. Ou seja, após esse prazo prescricional quinquenal, a pretensão executiva da dívida estará fulminada pela prescrição, apesar do débito em si permanece existindo por se tratar de obrigação contratual regular.

Nesse diapasão, consolidou-se o entendimento de que "a prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo." (STJ, REsp 1694322/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017)

A dívida prescrita não pode ser mantida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), logo, de acordo com a legislação e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a manutenção de uma dívida já prescrita no SCR é considerada indevida e pode gerar a obrigação de indenizar por danos morais.

Ainda que a inclusão da dívida, possa ter sido devida e legal, à época, mantê-la pós prescrição, a torna passível responsabilização ao violar direito do devedor, pois, como visto, o SCR equipare-se a cadastro restritivo de crédito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR – DÍVIDA PRESCRITA – PRAZO QUINQUENAL PARA MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO – SÚMULA 323 DO STJ C/C ART. 43, § 5o DO CDC – EXTRAPOLAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral” (TJ-MT 10311166620218110041 MT, Relator.: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023). A Súmula no 323 do STJ determina que a “inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”. Assim, a manutenção no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) revela-se indevida, o que caracteriza o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), de modo que desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano é presumindo ou dano moral in re ipsa”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1038267-69.2022 .8.11.0002, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023) (Grifei)

Portanto, configurado o ato ilícito passível de reparação, a caracterização do dano moral exige a demonstração de efetiva violação a direito da personalidade (art. 5o, inc. X/CF).

Ocorre que o SCR não altera registros passados, mas apenas os futuros. É de anotar que a informação do débito vencido em setembro de 2018 continua sendo verdadeira para aquele período, independentemente da prescrição posterior. É importante ressaltar que a dívida em questão constou no relatório do SCR apenas no período de setembro de 2018 até outubro de 2022 (id. 283515355 - Pág. 25), intervalo em que ainda não havia transcorrido o prazo prescricional e, portanto, a dívida permanecia exigível, inexistindo, assim, qualquer conduta ilícita atribuível à apelada.

Diante desse contexto, não há que se falar na prática de ato ilícito por parte da instituição ré que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que, além da ausência de demonstração de situação excepcional apta a configurar efetiva ofensa a direito da personalidade da parte autora, a negativação impugnada não se revela isolada, tampouco responsável por qualquer prejuízo específico, considerando-se a existência anotação semelhante registrada em seu nome, oriundas de outra instituição de crédito.

Portanto, não há ato ilícito, pois a manutenção do histórico no SCR decorre de normativa do Banco Central, não constitui prática abusiva ou ilegal da apelada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a
r.
sentença.

Defiro o pedido de gratuidade.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade mantenho suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Por derradeiro, determino a remessa de cópias dos autos ao Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas (NUMOPEDE), vinculado à Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025